Tribunal: TJPA
Processo: 0867454-40.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867454-40.2018.8.14.0301

APELANTE: JULIANY CRISTINE DO ROSARIO LEITE

APELADO: HOSPITAL E MATERNIDADE SAUDE DA CRIANCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA - PROVA ESCRITA UNILATERALMENTE PRODUZIDA PELO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE.

ENTENDIMENTO DO STJ.

I - Prova escrita para fins monitórios entende-se aquela que emanada da pessoa contra quem se faz o pedido, o que torna verossímil ou suficientemente provável e possível.

II- A prova escrita deve ser traduzida por um documento subscrito pelo devedor, sob pena de ser desprovido de força executiva.

Torna-se impossível instaurar procedimento monitório com base em demonstrativo unilateral de débito.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TUR
MA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0867454-40.2018.8.14.0301.

AGRAVANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE SAUDE DA CRIANCA LTDA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 9783135.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HOSPITAL E MATERNIDADE SAUDE DA CRIANCA LTDA
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 9783135
, que deu provimento a apelação.

Na origem, trata-se de AÇÃO MONITÓRIA, proposta HOSPITAL E MATERNIDADE SAUDE DA CRIANCA LTDA., na qual as partes firmaram Contrato de Prestação de Serviços Hospitalares, para a realização de Procedimento de Parto Cesáreo de trigêmeas, pelo plano de saúde AMIL, tipo apartamento, no dia 22/09/2017.

Entretanto, as trigêmeas nasceram de forma prematura, com 30 semanas de idade gestacional, oportunidade em que, após o nascimento, os médicos identificaram a necessidade de encaminhamento das três para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neo Natal.

Durante os 30 primeiros dias de internação das trigêmeas o plano de saúde da Requerida, a AMIL efetuou o pagamento das despesas hospitalares, contudo, a partir de 22/10/2017 as contas das recém-nascidas se tornaram de caráter particular, pois o plano de saúde informou que não houve a inclusão das menores em sua cobertura.

Desse modo, a partir de 22/10/2017 as despesas hospitalares das recém-nascidas ficaram em aberto, oportunidade em que passou-se a realização da cobrança particular das contas, conforme previsto na Cláusula 18 do Contrato de Adesão.

Narra o autor/apelado que ao contatar a ré/apelante, como responsável financeiro dos pacientes, esta informou que não possuía o referido valor para efetuar o depósito, tendo em vista que não havia sido pelo plano de saúde, sobre a permanência das crianças na UTI.

Tal internação hospitalar gerou uma dívida no total de R$ 299.487,35, o qual devidamente atualizado importa no valor devido de R$ 372.667,16 (trezentos e setenta e dois mil e seiscentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), conforme demonstrativo do débito (ID 8786398).

Sobreveio sentença do magistrado de piso, nos seguintes termos:

Nos termos do inciso I, do art. 355 do CPC, passa-se a julgar antecipadamente a lide:

Incialmente, afaste-se a impugnação à justiça gratuita, não havendo provas que afastem a condição de hipossuficiência da parte requerida/embargante levando-se em conta ainda o elevado valor da causa.

Decerto, nos capítulos sobre a INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE, os mesmos se confundem com o próprio mérito da causa.

Dispõe o art. 700 do CPC, que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz.

O autor anexou com a Inicial extratos de despesas médicas com a internação dos trigêmeas, protocolo de internação, e LAUDO MÉDICO, não havendo dúvida de que o serviço foi prestado pelo embargado. Aliás, fato este não contestado pela requerida.

Decerto, a sentença proferida nos autos n. 0839296-09.2017.8.14.0301, pela 9º Vara Cível e Empresarial de Belém, julgou improcedente o pedido das autoras contra o plano de saúde AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, para o custeio de todas as despesas hospitalares evolvendo o parto em questão. Transcreve-se a parte dispositiva: “Isto posto, JULGO TOTALMENTE IMPROCENTE o pedido das autoras com fundamento no art. 12, III, a, da Lei Federal n° 9.656/98 e SÚMULA NORMATIVA Nº 25, DE 13 DE SETEMBRO DE 2012 da ANS, itens 4 e 6.” (evento Num. 17336285 - Pág. 5 do processo n. 0839296-09.2017.8.14.0301).

Dessa forma, a aludida decisão, no caso concreto em análise, afastou a responsabilidade do plano de saúde sobre as despesas médicas após 30 (trinta) dias do parto, não podendo ser acolhida a tese da ilegitimidade passiva, bem como ser acolhido o pedido de denunciação da lide.

Por fim, no CAPÍTULO sobre excesso na cobrança por juros abusivos, a requerida/embargante limitou-se apenas a aduzir a prática de juros composto, sem, entretanto, apresentar cálculo com valores que entende como corretos, razão pela qual tal pedido revisional não pode ser acolhido, por analogia ao §4º do art. 525 do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos da ré (§8º do art. 702 do CPC), e julgo procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial, com a obrigação de pagar o valor de e R$ 372.667,16 (trezentos e setenta e dois mil e seiscentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), corrigido pelo INPC-IBGE, a partir do ajuizamento da ação, e com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja cobrança ficará suspensa por força da concessão da A.J.G.

P.R.I.Cumpra-se.

Belém (Pa), 24/01/22.

FÁBIO ARAUJO MARÇAL – Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância

Em suas razões recursais, a ré/Apelante, alegou preliminarmente a inépcia da inicial por ausência de prova escrita, pois os documentos que acompanham a inicial não se revertem de certeza e liquidez, uma vez que todos os procedimentos teriam sido feitos via plano de saúde.

Ainda em preliminar alegou sua ilegitimidade passiva uma vez que a dívida, mérito da presente ação é de inteira responsabilidade da operadora do plano de saúde, que inclusive está sendo acionada pelo genitor das trigêmeas no processo nº 0839296-09.2017.814.0301.

No mérito, requer denunciação da lide ao plano de saúde e que houve excesso na cobrança, pois os juros seriam abusivos.

Contrarrazões apresentadas no ID 8786493.

Em sede de contrarrazões, a Apelada sustenta que há documentos hábeis a fundamentar a propositura de ação monitória. Com relação à arguição de ilegitimidade passiva, aduz que a ação da autora contra o plano de saúde foi julgada improcedente.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Sobreveio a decisão vergastada (ID Num 9783135), cuja ementa transcrevo:

AÇÃO MONITÓRIA - PROVA ESCRITA UNILATERALMENTE PRODUZIDA PELO AUTOR - IMPOSSIBILIDADE ENTENDIMENTO DO STJ. – PRELIMINAR DE INÉCIA DA INICIAL ACOLHIDA.

I - Prova escrita para fins monitórios entende-se aquela que emanada da pessoa contra quem se faz o pedido, o que torna verossímil ou suficientemente provável e possível.

II- A prova escrita deve representar documento subscrito pelo devedor, só que, desprovido de força executiva. Impossível instaurar procedimento monitório com base em demonstrativo unilateral de débito.

III- Preliminar de Inépcia da inicial acolhida.

Inconformado, o autor/apelado interpôs Agravo Interno de ID Num 10092097.

Aduz a nulidade do julgamento, haja vista na hipótese não ser possível o julgamento monocrático pela relatora.

Afirma que há o reconhecimento do débito decorrente de serviços hospitalar com prova escrita na ficha de internação assinada pela apelante/ré (ID Num 7245353).

Alega que a Sra. JULIANY nunca questionou a prestação dos serviços e nem seu preço (se limitando a discutir a responsabilidade do prazo e a cobrança de juros), não podendo o Judiciário trazer ponto incontroverso a lide.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão monocrática, reconhecendo a existência sim de assinatura e ciência da Sra. JULIANY as suas obrigações financeiras.

Certificado no ID Num 10491529 que decorreu o prazo legal sem que fossem apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido. (Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

DA PROVA ESCRITA

Alega o agravante a existência de prova escrita embasando a monitória, dessa forma

haveria o reconhecimento do débito decorrente de serviços hospitalar com a ficha de internação assinada (ID Num 7245353).

Pois bem.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro ou a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel (art. 700, I e II, do CPC).

O Código de Processo Civil é silente com relação à prova escrita que serve como base para a propositura da ação monitória. Entretanto, a jurisprudência pátria delineou o tema, no sentido que a tal prova não pode ser feita de forma unilateral. Vejamos:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, IV, DO CPC. AUSENCIA DE PROVA ESCRITA. NOTAS DE DÉBITO SEM ASSINATURA DO DEVEDOR. PROVA ESCRITA FORMADA UNILATERALMENTE PELO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que extinguiu ação monitória, sem resolução de mérito, nos termos do Art. 267, IV, do CPC, por carência de ação, pela ausência de prova escrita, por ter sido ela produzida de forma unilateral pelo autor. II - Alega o apelante: 1) que instruiu devidamente o feito, com as notas de débito referentes aos serviços prestados e aos e-mails trocados; 2) que as provas juntadas são mais do que suficientes. III - Pela letra da lei, tem-se que o requisito essencial para a propositura da ação monitória pelo credor é a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo. A falta dessa prova, ou a sua insuficiência, fatores que só o livre convencimento do juiz poderá atestar, pode levar à carência de ação pelo autor, por falta de requisito essencial para a propositura da ação. IV - Instruiu o autor a sua ação monitória com cópias das notas de débito referentes às aos serviços prestados e aos e-mails trocados.
É assente na jurisprudência que oa1 documento formado unilateralmente pelo credor não é apto a instruir ação monitória, conforme precedentes pátrios dos Tribunais pátrio
s. V - Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida. (TJ-PA - APL: 00893063220138140301 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 03/04/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/04/2017)

EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA - PROVA ESCRITA UNILATERALMENTE PRODUZIDA PELO AUTOR - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
Prova escrita para fins monitórios entende-se aquela que emanada da pessoa contra quem se faz o pedido, ou de quem a represente, o torna verossímil ou suficientemente provável e possível. A prova escrita deve representar documento subscrito pelo devedor, só que, desprovido de força executiva. Impossível instaurar procedimento monitório com base em demonstrativo ou extrato unilateral de débito.
(TJ-MG 3130210 MG 2.0000.00.313021-0/000(1), Relator: LAURO BRACARENSE, Data de Julgamento: 10/08/2000, Data de Publicação: 06/09/2000)

No caso em tela, alega o agravante que a inicial foi instruída com a ficha de internação assinada, contudo verificando os autos percebo que o único documento que consta assinado é a ficha de atendimento (ID Num 8786394, fls. 1), sendo que tal documento não é hábil a instruir a ação monitória.

Tal documento faz prova apenas da existência efetiva de algum atendimento, mas não comprova que a parte agravada/ré tenha assumido o débito alegado como devido. Portanto não constitui documento hábil para instruir a monitória.

Ademais, as guias de solicitação de internação (ID Num 8786394, fls. 2/4) não se encontram assinadas pela agravada.

Assim, a pretensão do agravante não é impossível por via de procedimento monitório.

Em casos semelhantes, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a prova escrita, não pode ter sido produzida unilateralmente pelo autor:

RECURSO ESPECIAL Nº 1928823 - TO (2021/0084853-7) DECISÃO Trata-se de recurso especial manejado por J. S. Oliveira Eireli com fundamento no art. 105, III, a , da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado (fl. 291): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS DESACOMPANHADAS DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 1. No caso em tela a prova escrita do alegado crédito da Apelada está formalizado em uma nota fiscal, desprovida de assinatura e da data da entrega das mercadorias. 2. O Apelado não se desincumbiu na inicial do ônus de comprovar seu direito de crédito contra o Apelante, sendo ônus daquele a prova de fato modificativo do direito nos temos do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido. Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados ante a inexistência dos vícios elencados no art. 1022 do CPC. A parte recorrente aponta violação aos arts. 489, § 1º, 1013 e 1022 do CPC. Sustenta que o Tribunal de origem não se manifestou sobre questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concernentes às provas carreadas aos autos, que teriam o condão de comprovar a entrega das mercadorias cujo preço é objeto de cobrança nos autos principais. É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1º, 1013 e 1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Com efeito, ao analisar a apelação interposta pelo Município recorrido, a Corte local consignou (fls. 288/289): Em detida análise dos autos verifica-se que assiste razão ao Apelante, já que o documento apresentado na petição inicial não é capaz de comprovar que o Apelado possui crédito a receber do Município.
É cediço que um requisito da prova escrita é que ela não pode ter sido produzida unilateralmente pelo autor, exigindo-se alguma participação do réu na sua formação.
No caso em tela a prova escrita do alegado crédito da Apelada está formalizado em uma nota fiscal, desprovida de assinatura e da data da entrega das mercadorias. O Apelante sustenta que as mercadorias elencadas na nota fiscal não foram por ele solicitadas e, outrossim, não há provas de sua efetiva entrega, já que ausentes os comprovantes de recebimento. Depreende-se do processado que, de fato, o lastro negocial não restou evidenciado, porquanto ausentes os comprovantes de entrega da mercadoria ao Apelante, não havendo como se dar guarida à pretensão da Apelado e compelir o Município ao pagamento da importância apresentada. Não há, pois, omissão a ser sanada na via do recurso especial, uma vez que, pela leitura do inteiro teor do acórdão embargado, depreende-se que este apreciou devidamente a matéria em debate e analisou de forma exaustiva, clara e objetiva as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao recurso especial. Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se à parte recorrente o pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 20% (vinte por cento) do valor a esse título já fixado no processo (art. 85, § 11, do CPC/2015). Publique-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Sérgio Kukina Relator (STJ - REsp: 1928823 TO 2021/0084853-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 15/04/2021)

Desta forma, tendo a prova escrita, que embasa a presente ação monitória, sido produzida de forma unilateral, sem assinatura da Apelante/requerida, não constitui documento hábil para a propositura da ação, devendo o juízo a quo aplicar o disposto no art. 700, § 5º do CPC.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte ré, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/05/2023